Tribunal: TJBA
Processo: 8068795-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068795-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: CLAUDIO NOVAIS DE BRITO

Advogado(s)
:
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI 14.431/2022. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A decisão recorrida encontra respaldo na legislação vigente, notadamente no art. 6-B da Lei 14.431/2022, que fixa o limite de 40% para descontos oriundos de empréstimos consignados.

II.
O superendividamento do consumidor é regulado pelo art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que protege a boa-fé e a subsistência do devedor.

III.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8068795-67.2024.8.05.0000, da Comarca de Andaraí/BA, em que figuram como Agravante
BANCO SAFRA S/A
e como Agravado
CLAUDIO NOVAIS DE BRITO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora